Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. AUTOPARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS ESTORNO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. 1. 1. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrada por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
2. Na hipótese, a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus probatório, para demonstrar ser legítimo o auto parcelamento realizado para cobrança de valores decorrentes das compras realizadas por terceiros sem o consentimento do autor. Inclusive, o próprio banco reconheceu que as despesas no cartão de crédito eram fraudulentas e passíveis de recuperação, tendo procedido ao estorno integral dos valores. 2.1. Inegável a necessidade de ressarcimento dos valores dispendidos pela parte autora com o indevido autoparcelamento de débito contestado, em razão de fraude perpetrada por terceiro.
3. O auto parcelamento da despesa de cartão de crédito por compras que não foram realizadas pelo autor não se justifica, de forma que se verifica constrangimento sofrido pela parte, o qual ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano, apto a ensejar indenização por danos morais. 3. 1. O autor não relatou situação extraordinária a justificar a condenação à compensação por danos morais em patamar superior ao já arbitrado (R$2.000,00). 3.2. O valor indenizável a título de danos materiais não é parâmetro a ser utilizado para a fixação dos danos morais, uma vez que estes independem de qualquer vinculação com prejuízo material.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao reinterpretar o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispôs que a restituição em dobro do valor indevido independe da natureza do elemento volitivo do prestador de serviço, havendo a modulação dos efeitos da presente tese, que somente se direciona às cobranças indevidas em contrato de consumo - que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias – realizadas após 30/3/2021, data da publicação do acórdão. 5.1. Nesse sentido, à luz da nova interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, ausente a retroatividade da referida tese fixada na Corte Superior, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer se comprovada a má-fé ou culpa do fornecer pelo pagamento em dobro, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recursos conhecidos e não providos.